Tribunal: STF
Processo: ARE 943787
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Admissão, como empregada pública, anterior à CF/88. Inconstitucionalidade da Lei Estadual 4.546/92. ADI 982. Ascensão funcional. Impossibilidade. Nulidade da Portaria que a instituiu. Súmula Vinculante 43. 4. Situações inconstitucionais não se consolidam pelo transcurso do tempo. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.